Tribunal: TJPA
Processo: 0007333-91.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007333-91.2019.8.14.0027

APELANTE: JOSIVANDO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007333-91.2019.8.14.0027.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO/PA.

APELANTE: JOSIVANDO CARVALHO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR(A): EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR(A: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO AGENTE. PROCEDÊNCIA.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO AFASTADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação inidônea para negativação da personalidade do agente, há necessidade de redução da reprimenda
.

2.

Arma apreendida em poder do apelante no momento de sua prisão em flagrante. Não houve realização de perícia. É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JOSIVANDO CARVALHO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I, c/c art. 14, inciso II, e art. 299, caput, todos do Código Penal. (ID 5541051)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 5541059).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou a reanálise da dosimetria e redução da reprimenda, asseverando não haver elementos suficientes a justificar a valoração neutra da circunstância judicial da personalidade do agente.

Pleiteou ainda, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em decorrência da não apreensão do referido artefato e dessa forma não ter sido comprovada sua potencialidade lesiva.

Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada.
(ID 5541061).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5541063 e 5541064).

A Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de redimensionamento da dosimetria, com a valoração neutra da vetorial personalidade do agente (ID 6595084).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia, tão somente, reforma da dosimetria, no sentido de redimensionamento da pena base, sustentando a necessidade de valoração neutra da circunstância judicial da personalidade do agente, assim como, exclusão da majorante pelo uso da arma de fogo, tendo em vista sua não apreensão e, consequentemente a não comprovação de sua potencialidade lesiva.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 5541059):

(...)

Passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CPB.

Culpabilidade normal.
É reincidente específico, registrando condenação por roubo qualificado perante a Comarca de Maracanã nos autos n° 0003623.62.2016.8.14.0029.
Conduta social presumivelmente boa.
Personalidade decididamente voltada para o crime, eis que há mais de 05 anos vem seguidamente se envolvendo em crimes.
Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime foram comuns. As consequências do crime não foram graves, eis que nada foi levado e a Ofendida sofreu apenas lesão superficial. Comportamento da Vítima que não possui relevância para esta espécie de crime. A condição econômica do Réu é boa, eis que patrocinado por advogado constituído.

Milita contra o Réu 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diante do que fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Presente a qualificadora do emprego de arma, pela qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias multa. Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa que, tendo em vista que o iter criminis foi em grande parte percorrido, reduzo a pena em 1/3, resultando na
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa
à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito ao vetor
personalidade do agente
, já que, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, pois, assim se manifestou :

“
Personalidade decididamente voltada para o crime, eis que há mais de 05 anos vem seguidamente se envolvendo em crimes”
,

para negativar o vetor supramencionado, ou seja, utilizou de fundamentação inidônea, não observando o entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

Assim, vislumbrando que a fundamentação da sentença condenatória se encontra dissonante de orientações doutrinárias e jurisprudenciais, reputo a circunstância judicial da personalidade do agente como neutra.

Contudo, permanece desfavorável ao recorrente, a negativação do vetor

antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0003623-62.2016.8.14.0029,
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se inalterada a pena anteriormente estabelecida.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar.

No tocante ao pleito de decote da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, em vista da não apreensão do referido artefato alegado pela defesa,
anoto não assistir razão à defesa
.

Diferentemente do que sustenta a defesa, após detida análise dos autos, constato a apreensão de uma arma de fogo de fabricação caseira em poder do apelante no momento de sua prisão em flagrante, conforme Termo de Apreensão de Objeto (ID 5541169 – fls. 06). Em que pese a não realização de perícia, afigura-se comprovado o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença e utilização efetiva de arma de fogo na prática delitiva, inclusive, com relato de que o apelante bateu com essa arma na cabeça de uma das ofendidas.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Tendo por base a apreensão da arma utilizada na ação criminosa e o relato contundente das vítimas, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse ponto, destaco que o magistrado sentenciante aplicou fração mais benéfica ao apelante, visto que, na época do fato delituoso já estava em vigor a Lei nº 13.654/2018, que tornou mais gravosa a fração de aumento a ser aplicada na incidência do uso da arma de fogo, pois com a inclusão do §2º-A, do inciso I, ao art. 157 do CPB, passou de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços).

Ocorre que,
in casu
, apesar do magistrado enquadrar a conduta, de forma escorreita, no art.157, 2º-A, I, do CPB, incrementou a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), a qual mantenho, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, perfazendo a sanção, nessa fase, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa
.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do CPB, o que enseja a redução da pena em 1/3 (um terço), em vista do
iter criminis
percorrido em grande parte, resultando a pena definitiva no montante de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 09 (nove) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Assevero que permanece o cumprimento da sanção do apelante em regime fechado, em razão de sua comprovada reincidência específica, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “b” e §3º, do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
à pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo tentado, resultando em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 09 (nove) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024